Tribunal: TJDFT
Processo: 0762473-29.2021.8.07.0016
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0762473-29.2021.8.07.0016 RECORRENTE: MARCOS CARDOSO BURLAMAQUI RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA DENÚNCIA. REJEIÇÃO. ATENDIMENTO DOS PRESSUPOSTOS DO ART. 41 DO CPC. PRELIMINAR. NULIDADE DA PROVA “PRINT SCREEN”. MATÉRIA DE MÉRITO. DEPOIMENTO DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. HARMONIA COM OS DEMAIS DEPOIMENTOS COLHIDOS NO ACERVO. CAPTURA DE IMAGENS “PRINT SCREEN” DA TELA DO CELULAR DA VÍTIMA E DA INFORMANTE. MEIO DE PROVA VÁLIDO. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA EMBASAR A CONDENAÇÃO. 1. Não merece prosperar a preliminar de inépcia da denúncia se a peça descreve, de modo claro e suficiente, as condições e as circunstâncias dos fatos, pontuando de forma clara como o acusado descumpriu a decisão judicial que estabeleceu medidas protetivas de urgência, atendendo aos requisitos previstos no art. 41 do Código de Processo Penal, proporcionando ao réu o exercício do contraditório e da ampla defesa. 2. Notadamente, nos crimes praticados em situação de violência doméstica e familiar, a palavra da vítima tem especial relevância, sobretudo quando corroborada pelas demais provas dos autos, que no caso, evidenciam o descumprimento da medida protetiva. 3. Considera-se válidas, como meio de prova, as imagens de “print screen” da tela dos celulares da vítima e da filha, as quais registram as mensagens de texto e áudio enviadas pelo acusado, via aplicativo WhatsApp, não havendo qualquer irregularidade a invalidá-las, ante a aplicação do princípio da liberdade de provas. Ademais, as imagens e os celulares foram fornecidos, voluntariamente, pela vítima e as mensagens e ligações foram confirmadas pelo réu, em depoimento. 4. Preliminares rejeitadas. Recurso desprovido. O recorrente alega violação aos artigos 158 do Código de Processo Penal e 386, inciso II, do Código Penal, pugnando por sua absolvição, constatada a ausência de provas aptas a subsidiar o decreto condenatório pela prática do crime de descumprimento de medida protetiva. Ressalta que há fundadas dúvidas quanto à materialidade delitiva, em função da condenação ter sido baseada em “print screen” de conversas realizadas via aplicativo WhatsApp. Ademais, apresenta a existência de divergência jurisprudencial, colacionando ementa de julgado do Superior Tribunal de Justiça para demonstrá-la. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 158 do Código de Processo Penal e 386, inciso II, do Código Penal. Com efeito, a turma julgadora, após a análise do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que a autoria e materialidade do delito imputado ao insurgente restaram embasadas, não apenas nas imagens de “print screen”, mas em todas as provas colhidas nos autos, mormente os depoimentos judiciais, que se mostraram coesos e harmônicos. Enfatiza, outrossim, que não há que se falar em nulidade das referidas imagens da tela dos celulares da vítima e da sua filha, as quais registram mensagens de texto e áudio enviadas pelo acusado, que foram fornecidos voluntariamente pela vítima, cujas mensagens e ligações foram confirmadas pelo réu, em depoimento judicial (ID 43238394). Assim, infirmar fundamento dessa natureza é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Tampouco cabe dar seguimento ao apelo especial fundado no suscitado dissídio interpretativo. Isso porque “nos termos do art. 1.029, § 1°, do CPC/2015 e do art. 255, § 1o, do RISTJ, a divergência jurisprudencial exige comprovação - mediante a juntada de cópia dos acórdãos paradigma ou a citação do repositório oficial ou autorizado em que publicados - e a demonstração, esta, em qualquer caso, com a transcrição dos trechos dos acórdãos que configurem o dissídio, mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, não bastando a simples transcrição de ementas, sem realizar o necessário cotejo analítico, a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a divergência de interpretação. Nas razões do Recurso Especial não houve a devida comprovação do dissídio invocado, nem a realização do devido cotejo analítico, porquanto a parte recorrente limitou-se a transcrever as ementas dos julgados paradigma, furtando-se de demonstrar as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, com solução jurídica diversa, a viabilizar o conhecimento do apelo nobre, pela divergência jurisprudencial" (REsp 1908901/PA, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 15/3/2021). No mesmo sentido: AgRg no REsp 2.028.527/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 22/12/2022. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005